Tribunal: STF
Processo: RE 103407
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-18
Data de publicação: 1984-12-18

Ementa:
REFORMADOS DA POLICIA MILITAR DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL.
PROVENTOS. REVISÃO.
AO SEREM EXCLUIDOS DO REGIME DE REMUNERAÇÃO DOS MILITARES, POR
FORÇA DA REDAÇÃO DADA AO ART-176 DA LEI 5.787/82 PELA LEI 5.844/82,
OS INTEGRANTES DA POLICIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO ANTIGO
DISTRITO FEDERAL, PAGOS PELOS COFRES DA UNIÃO, E QUE SE
APOSENTARAM ANTES DO ADVENTO DA LEI 3.752/60 FAZEM JUS A REVISÃO
GERAL DE PROVENTOS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.